Tribunal: TJBA
Processo: 8035065-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035065-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

AGRAVADO: ESPÓLIO DE JACKSON SILVA MOREIRA

Advogado(s)
:
ANDRESA DE ARAUJO CARVALHO registrado(a) civilmente como ANDRESA DE ARAUJO CARVALHO, ISABELA LEITE LINS

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RPV. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. REGIME DE PRECATÓRIOS. TETO DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou o teto de 40 salários-mínimos para expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV). A parte agravante sustentou, inicialmente, sua submissão exclusiva ao regime de precatórios e, subsidiariamente, a aplicação do teto de 10 salários-mínimos conforme a Lei Estadual nº 14.260/2020.

II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) saber se a EMBASA, sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, está submetida ao regime de precatórios; e (ii) saber qual é o limite aplicável às obrigações de pequeno valor para essa entidade, diante da inexistência de norma estadual específica.

III. Razões de decidir
A EMBASA, embora pessoa jurídica de direito privado, está sujeita ao regime de precatórios por prestar serviço público essencial em regime não concorrencial, conforme decidido pelo STF na ADPF 616.
O art. 100, §3º da CF/1988 e o art. 87, I do ADCT permitem a expedição de RPV para obrigações de pequeno valor; na ausência de norma estadual aplicável à EMBASA, aplica-se o teto constitucional de 40 salários-mínimos.
A Lei Estadual nº 14.260/2020 regula apenas obrigações do Estado, suas autarquias e fundações públicas, não alcançando sociedades de economia mista como a EMBASA.

IV. Dispositivo

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8035065-31.2025.8.05.0000, oriundos do Juízo da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Conde/BA, tendo, como Agravante,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
e, como Agravado,
ESPÓLIO DE JACKSON SILVA MOREIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA